Tribunal: TJSP
Processo: 0000175-28.2019.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Recurso em sentido estrito – Impugnação ministerial contra concessão de liberdade provisória.
Tráfico de drogas – Pedido de decretação de prisão preventiva – Possibilidade de desclassificação da conduta imputada – Fragilidade dos indícios de autoria – Falta de contemporaneidade entre os fatos e eventual prisão – Insuficiência da alegação de gravidade abstrata da conduta.
Ausência dos

Ementa:

Recurso em sentido estrito – Impugnação ministerial contra concessão de liberdade provisória.
Tráfico de drogas – Pedido de decretação de prisão preventiva – Possibilidade de desclassificação da conduta imputada – Fragilidade dos indícios de autoria – Falta de contemporaneidade entre os fatos e eventual prisão – Insuficiência da alegação de gravidade abstrata da conduta.
Ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312, CPP) – Manutenção da decisão.